Tribunal: TJES
Processo: 5019332-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019332-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSIE RODRIGUES VIEIRA

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA PARA REANÁLISE DE FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTERPOSIÇÃO INCOMPATÍVEL COM O ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão no acórdão quanto à alegada preclusão da matéria discutida, após decisão que reduziu o percentual de penhora anteriormente fixado, com o objetivo de reabrir o debate sobre os fundamentos da decisão. O embargante pretende a modificação do julgado pela via dos aclaratórios, sob a alegação de vício no provimento jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à reanálise dos fundamentos da decisão recorrida.

4. A norma do art. 1.022 do CPC delimita de forma taxativa as hipóteses de cabimento do recurso, vedando sua utilização para simples rediscussão da matéria decidida.

5. O embargante não demonstra a existência de vício sanável na decisão recorrida, limitando-se a manifestar inconformismo com o julgamento e a pretender a revaloração de fundamentos e provas.

6. A rediscussão do mérito da causa por meio de embargos declaratórios não é admitida, conforme precedentes desta 1ª Câmara Cível, os quais reconhecem que o inconformismo da parte não autoriza o manejo dos aclaratórios fora das hipóteses legais.

7. A alegação de preclusão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo expressamente registrado que a decisão que reduziu o percentual de penhora reabriu a discussão sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de fundamentos, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A existência de inconformismo da parte com o teor da decisão não configura, por si só, vício sanável por meio dos aclaratórios.

3. A reabertura da discussão sobre a penhora em razão de decisão superveniente afasta a alegação de omissão sobre eventual preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0035474-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 05.09.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007106-94.2021.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019332-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSIE RODRIGUES VIEIRA
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
Advogados do(a) AGRAVADO: LUANA BARBOSA PEREIRA - ES11528-A, WILLIAN GURGEL GUSMAO - ES14605-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
inexiste
omissão
ou erro material no tocante a

matéria alegada –
preclusão –
uma vez que ao ser proferida decisão reduzindo o percentual da penhora, reabriu-se a discussão sobre o assunto.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.